Tribunal: TJPA
Processo: 0817749-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817749-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA E APLICABILIDADE DO CDC. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MÉRITO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso em exame:

Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento quanto às preliminares de ilegitimidade ativa e inaplicabilidade do CDC e desproveu o recurso quanto à competência (foro de eleição) e inversão do ônus da prova.

2.

Questão em discussão:
(i) a possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) para questões de ilegitimidade ativa; (ii) a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de seguro empresarial diante da vulnerabilidade do segurado; (iii) o preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova.

3.

Razões de decidir:
O julgamento pelo Colegiado supre eventual vício de colegialidade da decisão monocrática. No campo da admissibilidade, as matérias de ilegitimidade ativa e incidência do CDC não integram o rol do art. 1.015 do CPC, inexistindo urgência que justifique a taxatividade mitigada. No mérito, aplica-se o CDC a seguros empresariais quando verificada a vulnerabilidade do segurado (Teoria Finalista Mitigada). Sendo a segurada hipossuficiente técnica, prevalece o foro do seu domicílio para facilitar o acesso à justiça (Art. 101, I, CDC), declarando-se a nulidade da cláusula de eleição de foro. A inversão do ônus da prova é legítima dada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica.

4.

Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e não provido.
Tese:
1. Matérias não elencadas no art. 1.015 do CPC e que não demonstrem urgência imediata não autorizam o manejo de agravo de instrumento. 2. Aplica-se o CDC ao contrato de seguro empresarial quando o segurado é destinatário final do serviço e apresenta vulnerabilidade perante a seguradora, autorizando a fixação da competência no domicílio do consumidor.

·

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, 1.015 e 1.021; CDC, arts. 6º, VIII e 101, I.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, REsp 1.352.419/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817749-59.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões (ID 30337195), a Agravante sustenta, em síntese: a nulidade do julgamento monocrático por violação à colegialidade; a necessidade de aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) para análise da ilegitimidade ativa da agravada e inaplicabilidade do CDC; a validade da cláusula de eleição de foro (Belo Horizonte/MG) e o descabimento da inversão do ônus da prova, alegando que a agravada é empresa de grande porte e o seguro seria um insumo.

A Agravada apresentou
contrarrazões (ID 30972228)
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Argumenta que o julgamento unipessoal foi legítimo e fundamentado em jurisprudência dominante. Sustenta que, na qualidade de locatária, sofreu danos diretos (estoque e equipamentos), possuindo legitimidade ativa. Defende a incidência do CDC e a nulidade da cláusula de eleição de foro para garantir o acesso à jurisdição, ressaltando a necessidade de perícia no local do imóvel (Tucumã/PA).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Da Alegada Nulidade do Julgamento Monocrático

A Agravante sustenta que a decisão deveria ter sido submetida ao Colegiado.

Sem razão.

O art. 932, III, IV e VIII, do CPC, c/c o Regimento Interno deste Tribunal, autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando a pretensão recursal for manifestamente inadmissível ou contrária à jurisprudência dominante.

Ademais, é cediço na jurisprudência pátria que a interposição do Agravo Interno e o seu consequente julgamento pelo órgão colegiado supre qualquer eventual vício de violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática atacada (STJ, REsp 162.5316/PE).

3.2. Da Admissibilidade do Agravo de Instrumento (Taxatividade Mitigada)

A decisão recorrida não conheceu do Agravo de Instrumento quanto à ilegitimidade ativa e à incidência do CDC.

Mantenho tal entendimento.

O STJ, no Tema 988, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o recurso quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação
.

No caso, a questão da ilegitimidade ativa não se enquadra nas hipóteses taxativas.

A postergação da análise dessa matéria para a fase de apelação não a torna inútil, pois, se acolhida futuramente, os atos processuais podem ser anulados ou o processo extinto, sem que isso configure um dano irreparável ou de impossível reparação imediata que justifique a quebra da ordem processual estabelecida pelo legislador.

3.3. Do Foro de Eleição e Competência

Quanto ao mérito da competência, a Agravante insiste na validade da cláusula de eleição de foro. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o contrato de seguro, ainda que empresarial, submete-se à "Teoria Finalista Mitigada".

No caso em tela, a Agravada (Comercial Rural Xingu Ltda), embora pessoa jurídica, contratou o seguro para proteção de seu patrimônio e atividade, figurando como destinatária final do serviço securitário. A vulnerabilidade técnica e informacional perante uma seguradora de grande porte é evidente.

Assim, tratando-se de relação de consumo e de contrato de adesão, a cláusula de eleição de foro que dificulta o acesso do consumidor à justiça é nula (Art. 101, I, CDC).

O juízo de Tucumã/PA, domicílio da autora e local do sinistro (onde inclusive deverá ser realizada a perícia), é o competente para garantir a paridade de armas e a ampla defesa.

3.4. Da Inversão do Ônus da Prova

A inversão do ônus da prova foi deferida com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica da agravada frente à seguradora, que detém o controle das condições gerais e da regulação do sinistro.

Com efeito, a seguradora detém superioridade técnica e informativa sobre os termos da apólice e os critérios de regulação do sinistro, enquanto a segurada demonstrou a verossimilhança de suas alegações ao comprovar o vínculo locatício e a ocorrência do incêndio.

Preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, a manutenção da decisão de piso é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026